Tribunal: CARF
Processo: 10880.996247/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996247/2011-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.879 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA
QUALIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo trata de PER/DCOMP (PD) pelo qual a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2006, no valor original de R$ 73.189,13 na data de transmissão.
2. O Despacho Decisório impugnado não homologou a compensação devido à
inexistência de saldo negativo disponível, conforme fundamentação abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996247/2011-71
Fl. 12918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996247/2011-71

A Interessada foi intimada da decisão em 19/12/2011 e, em 17/01/2012, interpôs
Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese, alega que:
3.1 O crédito não foi reconhecido devido a erros das fontes pagadoras no
preenchimento das DIRF.
3.2 A documentação acostada comprova que possui o crédito pleiteado.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE IRPJ A PAGAR. IRRF. REQUISITO
PARA DEDUTIBILIDADE.
Para ser dedutível na apuração do saldo de IRPJ a pagar, o imposto de renda
retido na fonte deve ser confirmado pelo fonte pagadora, por meio de documento que contenha
todas as informações especificadas pela IN SRF 119/2000.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 12919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996247/2011-71

O presente processo trata de PER/DCOMP (PD) pelo qual a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2006, no
valor original de R$ 73.189,13 na data de transmissão.

O Despacho Decisório impugnado não homologou a compensação devido à
inexistência de saldo negativo disponível, conforme fundamentação abaixo reproduzida:

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte pois entendeu que não houve comprovação do imposto retido na fonte.
Da prova documental
Em respeito ao princípio da verdade material corolário do processo
administrativo, voto por aceitar a documentação anexada como potencialmente comprobatória do
direito creditório, conforme garante a Súmula CARF no 143 que embora trate do IRPJ se aplica
igualmente aplicável à CSLL.
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Computo das receitas na base de calculo do imposto
Quanto a matéria versada nos autos, importante ressaltar que o CARF fixou
entendimento de que a dedução de imposto retido na fonte depende não só da comprovação da
retenção na fonte, mas, ainda, do computo das receitas correspondentes na base de calculo do
imposto, tendo em vista o que dispõe a Sumula CARF 80, que embora trate do IRPJ se aplica
igualmente aplicável à CSLL, vejamos:
Fl. 12920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996247/2011-71

Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, deve ser verificado, ainda, se houve o devido oferecimento das
receitas correspondentes às retenções declaradas à tributação.
Conclusão
Desse modo, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, retornando-os os autos à unidade de controle a fim de que:
a) seja analisada a documentação acostada aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário a fim de atestar a retenção na fonte dos valores declarados,
nos termos da Sumula CARF 143;
b) seja analisada a escrituração contábil especificamente no que se refere ao
oferecimento à tributação pelas respectivas receitas pelo IRPJ nos termos da Sumula CARF 80;
c) e, por fim, informando se o pretenso crédito estava disponível na data da
compensação levada a efeito pelo recorrente.
A autoridade fiscal responsável pela diligência poderá intimar o recorrente a
apresentar informações e documentos que entender necessários para o melhor deslinde dos fatos
controvertidos.
Ao final da realização da diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
circunstanciado com os esclarecimentos solicitados, cientificando o contribuinte sobre tais
conclusões, e informando-o que, se houver interesse, poderá se manifestar sobre o conteúdo do
relatório no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Cumprido esse rito, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 12921
DF CARF MF
Documento nato-digital